Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731069-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO REIS AGRAVADO: RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA DESPACHO O pedido de natureza liminar foi apreciado no plantão judicial (ID 39373063). Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora